Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer ao autor transporte para o tratamento de hemodiálise.
2. Alega o recorrente que possui doença renal em estágio final e que realiza três sessões de hemodiálise por semana. Todavia, devido a hipotensão e arritmia cardíaca que sofre após as sessões, necessita de transporte para sua locomoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento de transporte individualizado para tratamento de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o relatório médico (ID 70644529) indica que o paciente, com 67 anos de idade, é portador de doença renal crônica, mas não atesta a impossibilidade de utilizar o transporte público regular e gratuito, importando ressaltar que os sintomas descritos são os sintomas comuns aos pacientes dialíticos. Com efeito, o relatório indicou que o paciente corre risco elevado de queda, mas não foi comprovado que o uso de transporte público regular possa gerar ameaça imediata para a sua vida.
5. Cumpre registrar que a Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. Ainda, o Decreto no 46024 de 12/07/2024 dispõe que o “DF Acessível - TCB Hemodiálise tem por finalidade possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde (...)”.
6. Outrossim, o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na referida Portaria.
7. Assim, é imprescindível observar a ordem da lista de pacientes da Central de Regulação para evitar a preterição do princípio da isonomia, pois a intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, configura violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, sobretudo porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores, devendo ocorrer a referida intervenção apenas quando demonstrada a excepcionalidade da medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 4.887/2012; Portaria no 426/2024 da Secretaria de Estado de Saúde do DF; Decreto Distrital no 46.024/2024.